Tribunal: TJDFT
Processo: 0752117-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752117-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alisson Carvalho dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Rosângela Teixeira Tiago (processo n. 0714984-75.2020.8.07.0001), revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e, reconhecendo má-fé, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar, bem como lhe aplicou multa arbitrada equivalente ao décuplo daquele valor, que será revertida em benefício da Fazenda Pública federal, com possível inscrição em dívida ativa. Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta Relatoria, em razão da anterior distribuição do Agravo de Instrumento n. 0701866-98.2020.8.07.9000, certificada ao ID 22134898. É o relato do necessário. Decido. 2. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado cerca de meia hora antes idêntico agravo de instrumento (processo n. 0701866-98.2020.8.07.9000). A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora